Tribunal: TJSP
Processo: 1100856-92.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. Expurgo inflacionário. Decisão que homologou os cálculos e extinguiu a execução diante da por preclusão consumativa frente à fase de liquidação transitada em julgado. Manutenção da decisão.

ILEGITIMIDADE DE PARTE. Matéria de ordem pública.
ILEGITIMIDADE ATIVA – Coisa julgada. Questão molecular dirimida com o trânsito em julgado da ação civil pública. Possibilidade conferida a todo

Ementa:
APELAÇÃO. Expurgo inflacionário. Decisão que homologou os cálculos e extinguiu a execução diante da por preclusão consumativa frente à fase de liquidação transitada em julgado. Manutenção da decisão.

ILEGITIMIDADE DE PARTE. Matéria de ordem pública.
ILEGITIMIDADE ATIVA – Coisa julgada. Questão molecular dirimida com o trânsito em julgado da ação civil pública. Possibilidade conferida a todo o poupador que demonstre que foi lesado pela conduta do Banco a dar início à liquidação do julgado em seu domicílio. Desnecessidade de demonstração do vínculo associativo. Repetitivo Tema 948.
ILEGITIMIDADE PASSIVA – Não restou comprovado que os valores relativos aos depósitos de caderneta de poupança foram excluídos da transferência do ativo. Responsabilidade exclusiva assumida inclusive pelas obrigações relativas às contas de poupança. Precedentes jurisprudenciais. Repetitivo Tema 1015.
CORREÇÃO MONETÁRIA - Cabimento de correção monetária, a ser realizada de das datas em que deveriam ter sido realizados os créditos e até o efetivo pagamento, sendo irrelevante a data de encerramento da conta.
JUROS MORATÓRIOS – Os juros moratórios devem ser contados a partir da citação na Ação Civil Pública no percentual de 0,5% ao mês até 10 de janeiro de 2003 e 1% a partir de 11 de janeiro de 2003.

Recurso desprovido.